Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728953-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLAUCEIR SOARES DA SILVA REU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO À parte autora para réplica. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 11:47:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora